Tribunal: STF
Processo: ARE 1592472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Deficiência de fundamentação. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Busca domiciliar com mandado judicial. Encontro fortuito de provas. Réu foragido. Videoconferência. Boa-fé processual. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 284 e 279 do STF e da caracterização de ofensa reflexa à Constituição. A recorrente sustenta nulidade da prova por violação de domicílio, cerceamento de defesa pelo indeferimento de participação em audiência por videoconferência, e insuficiência probatória para condenação, requerendo o processamento do recurso extraordinário ou sua procedência para absolvição ou anulação do acórdão.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário apresenta fundamentação suficiente para afastar a incidência da Súmula 284 do STF; (ii) estabelecer se as alegações recursais demandam reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do STF; (iii) determinar se houve nulidade da prova por violação de domicílio; (iv) verificar se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de participação da ré foragida em audiência por videoconferência.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário é inadmissível quando não demonstra de forma clara o nexo entre o acórdão recorrido e a alegada violação constitucional, configurando deficiência de fundamentação nos termos da Súmula 284 do STF.

    4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o processamento do agravo regimental.

    5. A análise das alegações relativas à fragilidade probatória exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.

    6. A controvérsia envolve interpretação de normas infraconstitucionais (CPP e Lei 11.343/2006), caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o apelo extremo.

    7. Não há nulidade por violação de domicílio quando a diligência decorre de mandado judicial regularmente expedido, sendo lícito o encontro fortuito de provas em contexto de flagrante delito.

    8. A revisão da legalidade da busca e apreensão demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária.

    9. Não há direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência por videoconferência, diante da ausência de previsão legal e da necessidade de observância da boa-fé e lealdade processuais.

    10. O princípio do nemo potest venire contra factum proprium impede que a parte se beneficie de nulidade que ela própria deu causa, afastando alegação de cerceamento de defesa.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.